Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012232-72.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FAST JAPA FOOD ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.875.694/0002-85 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 09.103.942/0001-70 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CRONOLOGIA DOS FATOS. PAGAMENTO POSTERIOR AO DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, lucros cessantes e danos morais, em demanda ajuizada contra concessionária de energia elétrica, reconhecendo a legalidade da cobrança e do corte no fornecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegação de corte indevido de energia elétrica após a quitação do débito, bem como se tal circunstância caracterizaria falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização.

III. Razões de decidir

3. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada pela parte, impondo-se a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise do conjunto probatório revela que o corte do fornecimento ocorreu em 07/04/2022, antes da quitação do débito, afastando a premissa fática sustentada pela embargante.

5. O pagamento realizado após o desligamento não descaracteriza a legitimidade da conduta da concessionária, inexistindo falha na prestação do serviço.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais, inexistindo fundamento para modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de enfrentamento de questão relevante configura omissão sanável por embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado. 2. Não há ilicitude no corte de energia elétrica quando demonstrado que o desligamento ocorreu antes da quitação do débito pelo consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FAST JAPA FOOD ALIMENTOS LTDA e JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI – ME contra o v. acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Privado, que, nos autos da Apelação Cível no 1012232-72.2022.8.11.0002, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, lucros cessantes e indenização por danos morais, formulados em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reconhecendo a legalidade da cobrança a título de recuperação de consumo e a inexistência de ilicitude no corte do fornecimento de energia elétrica.

No acórdão embargado, esta Câmara assentou, em síntese, que restou comprovada a irregularidade no medidor da unidade consumidora, mediante lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, bem como laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, além da regular notificação da parte consumidora, concluindo pela legitimidade da cobrança realizada pela concessionária.

Consignou-se, ainda, que não houve comprovação de corte indevido de energia elétrica, tampouco demonstração de danos materiais ou lucros cessantes, além de inexistir má-fé da concessionária a justificar repetição do indébito em dobro, afastando, por conseguinte, qualquer dever de indenizar
(cf. Id. no
305314383
)
.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar especificamente a alegação de que o corte de energia teria ocorrido em 08/04/2022, mesmo após a quitação do débito, o que, segundo afirma, caracterizaria falha na prestação do serviço e ensejaria indenização.

Alega, nesse sentido, violação ao art. 1.022 do CPC e ao dever de fundamentação, pleiteando o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos
(cf. Id.
no
3
07300875
)
.

Os embargos foram anteriormente rejeitados por esta Câmara
(cf. Id.
no
3
22863880
)
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Especial, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Tribunal de origem não teria enfrentado questão essencial relativa à data do corte de energia em confronto com a data do pagamento
(cf. Id. no
327558351
)
.

Em decisão monocrática, o Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria reconheceu a ocorrência de omissão relevante no acórdão recorrido, por ausência de enfrentamento do referido ponto, determinando a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento, com manifestação expressa sobre a questão suscitada
(cf. Id. no
355843959
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a controvérsia devolvida a esta instância, no âmbito dos presentes embargos de declaração, restringe-se à alegada omissão do acórdão quanto ao exame do suposto corte indevido de energia elétrica, notadamente diante da assertiva de que o débito teria sido quitado na mesma data do desligamento.

Tal questão retorna à apreciação deste Colegiado por força de decisão proferida pelo
eg
. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a necessidade de manifestação expressa acerca da alegação de que o corte teria ocorrido após a quitação do débito. Assim, em respeito e estrita observância à determinação da Corte Superior, impõe-se a integração do acórdão embargado, a fim de enfrentar, de forma específica e fundamentada, o ponto reputado omisso.

Pois bem.

Em linha com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado pela parte configura negativa de prestação jurisdicional, impondo ao órgão julgador o dever de integrar o julgado, ainda que sem alteração do resultado.

Nesse contexto, verifico que, de fato, o acórdão embargado não enfrentou de maneira expressa a cronologia dos fatos relativos ao corte de energia, o que justifica o saneamento da omissão apontada.

Superada essa questão, passo à análise do ponto omitido.

A embargante sustenta que o corte de energia ocorreu em 08/04/2022, após o pagamento do débito, buscando, com isso, caracterizar a ilicitude da conduta da concessionária.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório não corrobora tal alegação.

Isso porque não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove que o desligamento ocorreu na data de 08/04/2022, tratando-se de mera afirmação da parte.

Ao contrário, o documento juntado pela própria autora (
cf.
Id.
no
295618443, pág. 15) aponta que o corte ocorreu em 07/04/2022, circunstância que afasta a premissa fática sustentada nos embargos.

Além disso, o comprovante de pagamento acostado
aos autos pela própria autora
(
cf.
Id.
no
295618352) demonstra que a quitação do débito foi realizada apenas após as 17 horas do dia 07/04/2022, ou seja, em momento posterior ao corte do fornecimento.

Nesse cenário, não há como reconhecer a ilicitude da conduta da concessionária, porquanto o corte do fornecimento ocorreu em momento anterior à regularização do débito, inexistindo falha na prestação do serviço.

O conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de menção nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, mas sim de exposição estruturada e juridicamente adequada dos motivos que conduziram ao desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente realizado no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado enfrentou, de forma clara e coerente, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no que concerne à regularidade da cobrança, à inexistência de falha na prestação do serviço e à ausência de comprovação do alegado corte indevido, tendo a presente integração se limitado apenas ao esclarecimento específico quanto à cronologia dos fatos relativos ao desligamento do fornecimento de energia elétrica e à quitação do débito, conforme determinado pela Corte Superior.

No tocante às demais alegações, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que possuem cognição restrita e não se prestam à reapreciação do conjunto fático-probatório.

Assim, uma vez suprida a omissão apontada, sem modificação do desfecho decisório, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos
de
Declaração

interpostos pela parte autora, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação os apontamentos acima delineados, mantendo inalterado o desfecho decisório dado ao caso pelo acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026